Tribunal: STF
Processo: MI 5229
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de injunção. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Omissão quanto ao adicional de penosidade.



    1. Embargos de declaração em mandado de injunção impetrado por entidade representativa de empregados dos Correios, em que se alega mora legislativa que torna impossível o recebimento de adicionais de insalubridade e penosidade. Alegação de omissão quanto a esta última vantagem.



    2. Em 22.09.2020, o Plenário, em sessão virtual, ao concluir o julgamento do RE 824.112, Rel. Min. Luiz Fux, estabeleceu alguns parâmetros para a prolação de sentenças aditivas, entre os quais os de que: (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente; e (ii) avaliem-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”.



    3. No caso vertente, é temerária a adoção de solução, pelo Poder Judiciário, que resulte o acréscimo imediato, na importância de 20%, na remuneração de um número indeterminado de empregados públicos. Ademais, o recebimento concomitante de adicionais de risco e de penosidade, ainda que devidos por força da Constituição, deve ser sopesado pelo Poder Legislativo, o único com a competência técnica necessária para avaliar os impactos orçamentários e a proporcionalidade das medidas.



    4. Embargos de declaração rejeitados.